Tribunal: STJ
Processo: 1015934-53.2024.8.26.0482
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2258891 - SP(2026/0051951-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: IRACEMA NOGUEIRA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SEM COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE
PARA
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 284/STF
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não ostentam comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido
sustentar a tese
e/ou
recursal, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56670885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/05/2026 13:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 2a91d685-51e4-4ec3-8844-505adc4224a3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2258891 - SP(2026/0051951-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR
: RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: IRACEMA NOGUEIRA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SEM COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE
PARA
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
SÚMULA N. 284/STF.
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não ostentam comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido
sustentar a tese
e/ou
recursal, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
II - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que, com
fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, a, e
255, I, ambos do RISTJ, não conheceu do Recurso Especial, ante a incidência
da Súmula n. 284/STF.
Sustenta o Agravante, em síntese, não incidir o óbice apontado, sob o
argumento de que "[...] o cerne da questão federal submetida a este Egrégio Tribunal
não reside na interpretação do direito material específico do servidor municipal, mas
sim em uma violação de natureza eminentemente processual e sistêmica: a recusa do
Tribunal de origem em observar a jurisprudência pacificada e o precedente qualificado
desta Corte Superior, em afronta direta ao sistema de precedentes instituído pelo
Documento eletrônico VDA55815160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:17
Código de Controle do Documento: 83624a87-eb83-459e-8089-a5a92c096211

(...) A violação, portanto, não é sobre o mérito do adicional, mas sobre o
CPC/2015.
dever de uniformização, estabilidade e coerência da jurisprudência, pilar fundamental
para a segurança jurídica" (
).
fls.399/400e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 405/417e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à parte Agravante.
De fato, os dispositivos apontados como violados (art. 926 e 927, III, do
Código de Processo Civil), isoladamente, não contêm comandos normativos suficientes
para sustentar a tese defendida no Recurso Especial, porquanto não dispõem sobre o
termo inicial dos efeitos financeiros do adicional de insalubridade no âmbito de carreira
municipal, circunstância que impede a sua apreciação em recurso especial.
Registre-se que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei -
PUIL julgado perante este Superior Tribunal de Justiça (art. 18, § 3o, da
restringe-se à interpretação de norma federal.
Lei n. 12.153/2009)
No caso específico do PUIL n.
esta Corte fixou orientação a partir
413/RS,
da interpretação dos arts. 68 e 70 da
e do Decreto n.
Lei n. 8.112/1990
97.458/1989,
este último dispondo sobre a concessão dos adicionais de periculosidade e de
insalubridade para os servidores da Administração Federal Direta, Autárquica e
Fundacional, normas que não foram sequer debatidas no acórdão recorrido, bem como
não se aplicariam diretamente ao caso em exame, diante da autonomia municipal em
disciplinar suas carreiras.
Com efeito, incide na espécie, por analogia, o óbice contido na Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal segundo a qual: é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da
.
controvérsia
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55815160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:17
Código de Controle do Documento: 83624a87-eb83-459e-8089-a5a92c096211

(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.211.929/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.04.2024, DJe de 30.04.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
[...]
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.752.162/RJ,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 – destaque
meu).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de Divergência
art. 546,
CPC/73,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos no
mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou no
juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua admissibilidade,
é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma questão jurídica.
Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como questão de fato
Documento eletrônico VDA55815160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:17
Código de Controle do Documento: 83624a87-eb83-459e-8089-a5a92c096211

uma questão de direito, o equívoco só poderia ser corrigido no âmbito de
embargos de declaração pelo próprio órgão que julgou o recurso especial"
(STJ, AgRg nos
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
EREsp 1.439.639/RS,
(Desembargador Convocado do
a Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
TRF/1
. Em igual sentido: STJ, AgRg nos
Rel.
01/12/2015)
EAREsp 556.927/RS,
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
STJ,
18/11/2015;
AgRg nos
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
EREsp 1.430.103/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
Rel. Ministro
15/12/2015; ERESP 737.331/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da multa, prevista no § 4o do
do
quando não
art. 1.021
CPC/2015,
configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por
decisão unânime do colegiado.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp n. 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
– destaque
14/09/2016,
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO
CPC/2015.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS
SÚMULA 7/STJ.
QUE
EXAMINARAM
O
MÉRITO
DA
DEMANDA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA
PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
ART. 1.021
CPC/2015.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp n. 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
–
24/08/2016,
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA. AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
Documento eletrônico VDA55815160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:17
Código de Controle do Documento: 83624a87-eb83-459e-8089-a5a92c096211

1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do
alínea "b", da
art. 105, inciso II,
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local apenas
por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso especial,
conforme o disposto no
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica em
art. 1.021,
CPC/2015,
qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas
em situações que se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade
de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento
das razões recursais porque inexoravelmente infundadas.
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, e
razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS n.
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
51.042/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
–
28/03/2017,
03/04/2017
destaque meu).

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não resta
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55815160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:36:17
Código de Controle do Documento: 83624a87-eb83-459e-8089-a5a92c096211

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.258.891 / SP
Número Registro: 2026/0051951-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159345320248260482
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
RECORRIDO
: IRACEMA NOGUEIRA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
PROCURADOR : RENATO JUSTO DE SOUZA - SP415424
AGRAVADO
: IRACEMA NOGUEIRA PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ELISÂNGELA BATISTA VIUDES - SP251263
TERMO
Documento eletrônico VDA56640487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 5cf56e35-5b95-4ce5-ba0e-b4cd730d51b2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 5cf56e35-5b95-4ce5-ba0e-b4cd730d51b2